Tribunal: TJDFT
Processo: 0725824-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA ADEQUADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de tráfico de drogas e desacato, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da apreensão e perícia da substância entorpecente encontrada com o réu, das filmagens e imagens da ação do réu, além das circunstâncias que permearam a abordagem do acusado.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente, quando corroborados pelo auto de apresentação e apreensão, por laudos periciais e por filmagens e imagens do dia do evento criminoso, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1139), ações penais em curso e inquéritos policiais não constituem fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06). Todavia, tais circunstâncias podem nortear o julgador na dosagem da redução da pena, como ocorreu na espécie, considerando-se, ainda, que o réu responde a outras ações penais também pelo crime de tráfico de drogas.
4. Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito quando não atendidos os requisitos do artigo 44 do CP, posto que não adequada para o caso, levando em conta a quantidade de pena aplicada e a demonstração de que a medida não se mostra socialmente recomendável.
5. Recurso conhecido e provimento negado.